Tribunal: STF
Processo: RE 225630
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
EMENTA : SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL : APOSENTADORIA DIREITO AO
CÔMPUTO INTEGRAL DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR DE CONTRIBULÇÕES AO
SISTEMA GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO DESEMPENHO DE
ATIVIDADES PRIVADAS (CF, ART. 202, § 2º) : PRECEDENTES.